Tribunal: TJMT
Processo: 1017614-23.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017614-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DO AMARAL SOUZA - CPF: 062.314.241-46 (PACIENTE), JUIZO DA NONA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (IMPETRANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (IMPETRANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (IMPETRANTE), JOAO VICTOR DO AMARAL SOUZA - CPF: 062.314.241-46 (PACIENTE), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA – PROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, que demonstre, com lastro em elementos presentes nos autos, o risco que a liberdade do agente ofereceria à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou à instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Victor do Amaral Souza
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito no Plantão da Custódia da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes alegam que o decreto prisional não possui fundamentação idônea, que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e tem somente com 18 anos de idade.

Aduzem ainda que a quantidade de droga apreendida é baixa e que era destinada ao uso pessoal do paciente.

Com tais considerações, pugnam, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. 54882477).

Juntam documentos.

O pedido de liminar foi
deferido
(Id. n. 55028484).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, afirmando que a decisão liminar foi cumprida em 26.8.2020 (Id. 55995474).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
concessão
da ordem, nos termos da liminar (Id. n. 56872458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, os impetrantes buscam restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo, para tanto, a ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, a existência de predicados pessoais favoráveis, e que a quantidade de droga apreendida é pequena e destinada ao uso pessoal do paciente.

Analisando os autos, constato que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo magistrado da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De proêmio, convém assinalar que esta Corte Estadual já consolidou o entendimento de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

De qualquer sorte, de acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares
Vicen Luiz de Campos Chauvin
e
Reginaldo Barbosa de Jesus
, o paciente encontrava-se em atitude suspeita, e ao visualizar os policiais dispensou algo ao solo, razão pela qual foi realizada a abordagem, momento em que observaram que o material dispensado seria porção análoga a maconha.

Ato contínuo, o paciente teria afirmado que estaria comercializando drogas e que estaria se deslocando para realizar a entrega a um usuário, e, além disso, afirmou que teria mais substâncias entorpecentes em sua residência.

Os policiais afirmaram que, em seguida, dirigiram-se à residência do paciente, e, com a autorização dele, ingressaram no local, onde encontraram porções análogas a maconha e cocaína.

A rigor, acerca da decisão impugnada, reputo presente o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da custódia.

Quanto ao
periculum libertatis
, é digno de nota que eventuais predicados pessoais do paciente, a exemplo da primariedade, não têm o condão de, por si sós, infirmar a prisão preventiva, quando esta se encontra concretamente fundamentada em uma das hipóteses do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

De qualquer sorte, observo que o impetrado não expôs, satisfatoriamente, os motivos ensejadores da medida extrema em relação ao paciente.

A propósito, confira-se o que consignou Sua Excelência nesse particular,
in verbis
:

“(...)
É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado na existência da
materialidade delitiva
que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez,
os indícios suficientes de autoria
podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligência.

(...)

É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Presente se encontra um dos
fundamentos
para a segregação cautelar do acusado, quais sejam:

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

A Garantia da Ordem Pública
está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente.

Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta do flagrado não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. (...)

Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso (...)”
(Id. 54882484, pp 4-8)
.

Com efeito, o requisito referente ao
periculum libertatis
foi fundamentado de forma genérica, pois malgrado o paciente não ostente nenhum antecedente criminal, a autoridade acoimada como coatora indicou que a prisão seria necessária para acautelar o meio social, a fim de conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos.

Sobre o tema, colaciono fragmento de julgado exarado pelo STF:

“(...)
Segundo remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar-se a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. O STF, como se sabe, tem repelido, de forma reiterada, a prisão preventiva baseada apenas na gravidade do delito, na comoção social ou em eventual indignação popular dele decorrente.
(...)” (STF,
HC
n. 132.488/SP).

Deste modo, a gravidade abstrata do crime e a afirmação genérica de que o acusado oferece risco à sociedade não são suficientes para fundamentar a necessidade de manutenção da ordem pública.

Destarte, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão podem adequadamente preservar a ordem pública, com menor gravame à liberdade ambulatorial do paciente, sem prejuízo de que, em caso de alteração do quadro fático-processual, a custódia seja novamente decretada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem

de
habeas corpus
em definitivo, confirmando a liminar antes concedida em favor de

João Victor do Amaral Souza
, que impôs medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam:

I.

Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, salvo expressa dispensa;

II.

Manutenção de endereço atualizado nos autos;

III.

Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 7 dias, sem prévia comunicação ao juízo de origem; e

IV.

Monitoração eletrônica, por meio da colocação de tornozeleira.

Ressalvo a possibilidade de alteração
das medidas impostas, pelo juiz
a quo
, caso ele entenda pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020